Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709136-85.2022.8.07.0018 Apelante(s) Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Rosa de Sousa, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda, Riedel, Azevedo e Advogados Associados Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY de FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelos exequentes Anita Garcia Fernandes e outros contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 40885743) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em desfavor do Distrito Federal, diante do não atendimento à determinação de emenda à inicial e regularização da representação processual dos exequentes, extinguiu o efeito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I, do CPC. O provimento judicial atacado tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANITA GARCIA FERNANDES, ANITA GUIMARAES SOUZA, ANITA LUIZA REBELO JOB, ANITA RAMOS BOTELHO, ANITA ROSA DE SOUSA, ANITA SILVA, ANIZETE BARBOSA DA SILVA, ANNA KARPINSKI, ANNA PEREIRA VALVERDE e ANSELMO LUIS DE MIRANDA em face do DISTRITO FEDERAL, relativo ao processo originário autuado sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96). Por meio das decisões de ID's no 129301825 e 133330492 foi determinada emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações. Os Exequentes, ao ID no 135645027, requerem novo prazo adicional para atender integralmente a determinação de emenda. É o breve relatório. Decido. É incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda. Friso que foi concedido, ao todo, 25 dias úteis para a regularização de documentos, ou seja, quase 2 meses para tanto. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte Exequente. Sem honorários ante a ausência de contraditório. Retifique-se o polo ativo para excluir o nome "RIEDEL, AZEVEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS". Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se os autos em seguida. Inconformados, os autores interpõem o presente recurso. Em razões recursais (Id 40885753), sustentam a urgência do cumprimento de sentença para evitar prescrição. Dizem suficiente a juntada da procuração apresentada em fase de conhecimento. Afirmam haver amparo legal para o pedido de dilação de prazo para juntada das procurações individuais. Alegam que “foi juntada à exordial a procuração outorgada pelo Apelante na inicial da fase de conhecimento que, de acordo com o § 4o do art. 105, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo”, ainda que se trate de procuração outorgada coletivamente, sanando qualquer vício de representação. Argumentam estar “plenamente amparados pela previsão legal contida no art. 104, § 1o do CPC que autoriza o ajuizamento da demanda sem procuração desde que para fins de evitar prescrição”. Afirmam ter havido excesso de formalismo. Invocam os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Consideram devida nova dilação do prazo para apresentação dos documentos exigidos pelo magistrado. Aduzem que a medida postulada não causa prejuízo ao apelado. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Desta feita, ao Apelantes requerem o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que a r. sentença recorrida seja reformada, determinado o retorno à origem para devido prosseguimento do cumprimento de sentença, com garantia de concessão de prazo para complementar a juntada das procurações, no tempo necessário para tanto dadas as circunstância apontadas ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, o que se argui por argumentar, seja a sentença recorrida anulada, determinando o devido prosseguimento do cumprimento de sentença com análise de mérito aos Exequentes com procuração individual regularizada. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 40885754 e 40885755. Em juízo de retratação, o magistrado manteve a sentença por seus próprios fundamentos e determinou a citação da parte contrária para apresentar as contrarrazões (Id 40886259). O apelado apresentou contrarrazões (Id 40886261), pugnando pelo não provimento da apelação, diante da inércia da parte autora. Verificada a ausência de procuração outorgada pelos apelantes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda e Riedel, Azevedo e Advogados Associados à advogada signatária da apelação, MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, o julgamento foi convertido em diligência por esta relatoria, conforme determinação adiante transcrita (Id 43411955): DETERMINAR a intimação dos apelantes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda e Riedel, Azevedo e Advogados Associados para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40885753, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida.Em resposta, os apelantes peticionaram, em 6/2/2023 (Id 43203655), manifestando-se sobre a preliminar de não conhecimento e juntando substabelecimento assinado pelo advogado Antônio Alves Filho, OAB/DF 4972 (Id 43203657). É o relatório do necessário. Decido. Manifestação para o prosseguimento do feito com relação à apelante Anita Rosa de Sousa (Id 44590780), diante da procuração juntada ao Id 40885740. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estarem os recorrentes sem defesa técnica no processo, porque a advogada signatária continua a atuar sem a necessária procuração outorgada pelos apelantes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Rosa de Sousa, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda, Riedel, Azevedo e Advogados Associados, porque ainda não providenciaram a regularização da representação processual. Ressalto que o substabelecimento juntado na fase de conhecimento e carreado à inicial da execução (Id 40885713) não supre a falta de procuração em nome de referidos apelantes, por se referir à procuração outorgada coletivamente pelo Sindicato ao advogado Antônio Alves Filho, OAB/DF 4972, naquele momento. Esclareço, ainda, por oportuno que a única procuração individual juntada ao processo refere-se à exequente Anita Rosa de Sousa inscrita sob o CPF de no 280.000.211-53 (Id 40885742). Em que pese a exequente Anita Rosa de Sousa ter juntado procuração, ainda há vicio por irregularidade de representação, uma vez que a referida procuração confere poderes a advogados diversos da advogada subscritora da apelação, não havendo nos autos substabelecimento conferindo poderes à advogada Maria Rosali Marques Barros, porquanto o único substabelecimento constante no presente feito corresponde aquele juntado na fase de conhecimento (Id 40885713), acarretando na mesma hipótese dos demais apelantes, carecendo todos os apelantes de representação processual. O caso analisado não envolve a prática de ato urgente, a ser praticado por advogado recém-constituído pela parte recorrente. Trata-se tão somente de apelação interposta contra sentença extintiva pela mesma advogada que atua desde a apresentação da emenda à inicial, na qual fora realizada a retificação do polo ativo para fazer constar os substituídos como autores. Evidentemente, este recurso não é ato processual urgente. Os autores/apelantes deveriam ter, até o protocolo da petição recursal, regularizado a representação processual para que sua apelação pudesse ser admitida no Tribunal. Com o ato praticado ainda sem a devida regularização, é inegável que os autores/apelantes permanecem sem a representação formal de um advogado no processo. Em relação a tal fato, importante destacar o que dispõe o art. 104, caput e § 1o, do CPC: Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. É incontroverso que os autores/apelantes foram intimados para regularizarem sua representação processual, porque não outorgaram procuração aos advogados que atuam em seus nomes no processo. Os autores/apelantes, mesmo depois de renovado o prazo para tanto, deixaram transcorrer o prazo e, com isso, precluiu a oportunidade para a correção do grave defeito, nada obstante as chances concedidas pelo magistrado. Com o comportamento inerte, os recorrentes optaram por permanecer desprovidos de representação processual. Como os instrumentos do mandato judicial não foram colacionados e, ainda que tivessem sido em conjunto com o recurso, não sanariam o vício em questão, pois os autores/apelantes deixaram de atender à convocação judicial para a regularização da representação processual no prazo assinado, não poderiam ser beneficiados posteriormente, porque deixaram injustificadamente transcorrer o prazo para a regularização ordenada. O defeito deveria ter sido sanado antes de o vício irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos, como concretamente reconheceu o juiz na sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito. No entanto, se tardiamente suprido o defeito apontado, embora não viabilizasse a modificação do teor da sentença extintiva, propiciaria a cognição da apelação. É de se entender que, estando a parte sem representação processual formalizada, o recurso assinado pelo advogado em nome dela é um recurso inexistente juridicamente. Por essa razão, não está atendido o pressuposto recursal indispensável ao processamento do recurso, que é a representação processual da parte por advogado habilitado nos autos mediante procuração que ela lhe tenha outorgado. Conseguintemente, apreendido que o vício que afeta a representação processual dos apelantes permaneceu sem alterações, concluo pelo não conhecimento da apelação. Esse é o entendimento que se encontra nos julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM ÓRGÃO JUDICIAL DIVERSO. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO SEQUER COMPROVADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro no equívoco em que incorrera ao formular petição destinada ao saneamento do vício e endereçá-la a órgão jurisdicional diverso, por traduzir a ocorrência erro inescusável e não se afigurar apto a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada, notadamente quando sequer evidenciado o fato. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.679178, 20110111293489APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 76) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). 2. Acórdão estadual proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) (grifos nossos) Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Como não foi regularizada oportuna e tempestivamente a representação processual dos autores/apelantes fica constatada a manifesta inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora